Tribunal: STJ
Processo: 0000014-58.2003.4.04.7201
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1633513 - RS(2016/0277969-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS
: SERGIO FARINA FILHO - SP075410
TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
AIRTON BOMBARDELI RIELLA E OUTRO(S) - RS066012
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
FERNANDO AUGUSTO WATANABE SILVA - SP343510
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. MÉTODO DA
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (MEP). LUCRO DA EMPRESA
CONTROLADA NO EXTERIOR. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM RAZÃO DO EFEITO PRECLUSIVO DA
COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO
STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o acórdão embargado não analisou o mérito da
questão suscitada pela Fazenda Nacional, por entender "inviável a análise
sobre a aplicabilidade do MEP por este Superior Tribunal de Justiça, diante
da eficácia preclusiva da coisa julgada."
2. Incidência da Súmula n. 315 do STJ: "[n]ão cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".
3. Embargos de divergência não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2026 19/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56922325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/05/2026 17:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 575515b6-8827-4c06-813c-4783c74fdcdd

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56922325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/05/2026 17:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 575515b6-8827-4c06-813c-4783c74fdcdd

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1633513 - RS(2016/0277969-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS
: SERGIO FARINA FILHO - SP075410
TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
AIRTON BOMBARDELI RIELLA E OUTRO(S) - RS066012
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
FERNANDO AUGUSTO WATANABE SILVA - SP343510
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. MÉTODO DA
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (MEP). LUCRO DA EMPRESA
CONTROLADA NO EXTERIOR. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM RAZÃO DO EFEITO PRECLUSIVO DA
COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO
STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o acórdão embargado não analisou o mérito da
questão suscitada pela Fazenda Nacional, por entender "inviável a análise
sobre a aplicabilidade do MEP por este Superior Tribunal de Justiça, diante
da eficácia preclusiva da coisa julgada."
2. Incidência da Súmula n. 315 do STJ: "[n]ão cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".
3. Embargos de divergência não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência oposto pela FAZENDA NACIONAL
contra acórdão da Primeira Turma, relatado pela Ministra Regina Helena Costa, e
ementado nestes termos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MÉTODO DA
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. MATÉRIA EXAMINADA PELO STF.
PRECLUSÃO. EFEITO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS. LUCRO DA
Documento eletrônico VDA56663886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:08:58
Código de Controle do Documento: f413df50-d186-4357-a2bb-68a286616ad4

EMPRESA CONTROLADA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA PELO PAÍS DO
DOMICÍLIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Após o julgamento do
, pelo Supremo Tribunal
RE n. 541.090/SC
Federal, considerando ilegítima a tributação retroativa, nos termos do parágrafo
único do
da MP n.
os autos foram devolvidos à origem para
art. 74
2.158-35/2001,
que o Colegiado
se manifestasse acerca dos efeitos dos tratados internacionais
a quo
na tributação questionada, única matéria pendente de análise por este Superior
Tribunal, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada.
II – Esta Corte adota o entendimento segundo o qual, nos termos dos
Tratados Internacionais, o lucro auferido pela empresa controlada, dotada de
personalidade jurídica própria e distinta da controladora, é lucro próprio e assim
tributado somente no País do seu domicílio; a pretensão de adicioná-lo ao lucro da
empresa controladora brasileira fere os Pactos Internacionais Tributários e infringe o
princípio da boa-fé nas relações exteriores. Precedentes.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.

Houve a oposição de dois embargos de declaração, ambos rejeitados, com
aplicação de multa no segundo (fls. 1549-1556; fls. 1589-1596).
A FAZENDA NACIONAL opõe embargos de divergência, apontando como
acórdão paradigma o
, Relator Ministro
AgInt no AgInt no REsp n. 1.978.599/SP
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
1.
10/10/2022,
4/11/2022
Argumenta que (fl. 1602):
[...] o r. acórdão embargado divergiu da posição adotada no r. acórdão
paradigma, por meio do qual se assentou “o entendimento de que os precedentes
das Turmas integrantes desta Primeira Seção não afastam o Método da
, apenas determinam, com base na legislação tributária,
Equivalência Patrimonial
que o resultado positivo da equivalência patrimonial só seja tributado, na empresa
investidora, na proporção decorrente dos lucros da sociedade investida”, citando o
entendimento firmado no AgInt nos
, Rel. Min. Assusete
EREsp 1.554.106/BA
Magalhães, Primeira Seção, DJe 24.5.2021, que pacificou a questão.

Afirma a embargante que a decisão embargada, ao reconhecer preclusão para
análise do MEP, acabou por afastá-lo por completo ao cuidar dos tratados, contrariando o
padrão consolidado na Primeira Seção sobre a legítima tributação proporcional do
resultado positivo do MEP na investidora (fls. 1606-1611).
Requer, assim, "o conhecimento dos presentes embargos e o reconhecimento
da divergência apontadas para que, ao fim, sejam-lhe dado provimento, reformando o r.
Documento eletrônico VDA56663886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:08:58
Código de Controle do Documento: f413df50-d186-4357-a2bb-68a286616ad4

acórdão embargado para reconhecer a validade da tributação, pelo Método da
Equivalência Patrimonial, do resultado positivo da equivalência patrimonial, na empresa
investidora, na proporção decorrente dos lucros da sociedade investida" (fl. 1613).
Os embargos de divergência foram processados, consoante decisão de fls.
1629-1631.
A parte agravada apresentou contrarrazões às fls. 1641-1656.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 1658-1665, consoante a seguinte ementa:

Embargos de divergência em recurso especial. Incidência de Irpj e de Csll
sobre lucros auferidos por empresas coligadas ou controladas sediadas no exterior.
Aplicabilidade do método da equivalência patrimonial.
Não há divergência sobre o tema: o acórdão embargado apenas não
analisou o mérito recursal: “inviável a análise sobre a aplicabilidade do MEP por
este Superior Tribunal de Justiça, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada”.
O caso rege-se pela Súmula 315 do STJ: “não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial”.
Parecer pelo não conhecimento dos embargos de divergência.

É o relatório.
VOTO
A FAZENDA NACIONAL opõe embargos de divergência, apontando como
acórdão paradigma o AgInt no AgInt no
, buscando "reconhecer a
REsp n. 1.978.599/SP
validade da tributação, pelo Método da Equivalência Patrimonial, do resultado positivo
da equivalência patrimonial, na empresa investidora, na proporção decorrente dos lucros
da sociedade investida" (fl. 1613).
Não obstante, o acórdão embargado
da questão acerca
não analisou o mérito
da aplicabilidade do MEP, por entender
, consoante
preclusa em razão da coisa julgada
se extrai do seguinte excerto (fls. 1516-1517; sem grifo no original):
[...]
Ao compulsar os autos, verifico que, após o julgamento do
, pelo Supremo Tribunal Federal,
RE n. 541.090/SC
os autos foram devolvidos à
origem para que se manifestassem apenas quanto à vedação da bitributação
(fl. 691e - destaquei):
baseada em tratados internacionais

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Plenário, sob a
Presidência do Ministro Joaquim Barbosa, na conformidade da ata de
julgamentos e das notas taquigráficas, o Tribunal, por maioria, deu
parcial provimento ao recurso extraordinário para considerar
ilegítima a tributação retroativa, nos termos do parágrafo único do
da MP n°
vencidos os Ministros Joaquim
art. 74
2.158-35/2001,
Documento eletrônico VDA56663886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:08:58
Código de Controle do Documento: f413df50-d186-4357-a2bb-68a286616ad4

Barbosa (Relator), Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de
Mello. Determinado o retomo dos autos ao Tribunal de origem para
que se pronuncie sobre a questão atinente à vedação da
bitributação baseada em tratados internacionais, vencido o Ministro
Dias Toffoli, não havendo se manifestado, no ponto, o Ministro Marco
Aurélio. Votou o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. Redigirá o
acórdão o Ministro Teori Zavascki, que reajustou seu voto. Impedido o

Ministro Luiz Fux.

No mesmo sentido o despacho de fl. 909e:

Diante da decisão do STF (fls.
) que proveu em parte o
644/826
RE 541.090 e determinou o retorno dos autos a esta Corte, para que
houvesse pronunciamento sobre a questão atinente à vedação da
bitributação baseada em tratados internacionais, manifestem-se as
partes, a começar pela impetrante.

Além disso, o relatório do acórdão no qual julgou os embargos de
declaração confirma a preclusão do tema (fl. 954e):

Houve por bem a Corte Suprema, ainda, determinar o retorno
dos autos a este Tribunal, para houvesse pronunciamento sobre a
questão atinente à vedação da bitributação estabelecida em tratados
internacionais.

Assim, inviável a análise sobre a aplicabilidade do MEP por este
Superior Tribunal de Justiça, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada.
[...]

Nesse contexto, os embargos de divergência – recurso de fundamentação
vinculada e de cognição restrita – não ultrapassam o juízo de admissibilidade, uma vez
que não se prestam ao mero reexame do acerto ou desacerto do exame de admissibilidade
feita pelo acórdão embargado.
Inarredável, pois, a incidência da
: "[n]ão cabem
Súmula n. 315 do STJ
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".
No mesmo sentido, ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO.
SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência não ultrapassam o juízo de admissibilidade
quando a parte embargante não se desincumbe do ônus de demonstrar o dissídio
Documento eletrônico VDA56663886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:08:58
Código de Controle do Documento: f413df50-d186-4357-a2bb-68a286616ad4

jurisprudencial por meio do indispensável cotejo analítico, nos moldes exigidos pelo
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pelo
art. 266,
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.043,
2. A mera transcrição da ementa do paradigma, acompanhada
considerações genéricas do recorrente, não atende aos requisitos de admissibilidade
dos embargos de divergência, que pressupõem a demonstração da identidade fático-
jurídica entre os casos confrontados, explicitando as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os julgados.
3. Ademais, o acórdão embargado não examinou o mérito do recurso
, porque "a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem de que
especial
não restou comprovado o direito líquido e certo da impetrante, tal como colocada a
questão nas razões recursais, para reconhecer a natureza indenizatória dos valores
recebidos pelo distrato, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na
".
Súmula 7/STJ Tal circunstância atrai, ainda, a incidência da
Súmula n. 315 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
, relator Ministro Teodoro Silva
EAREsp n. 2.397.442/SP
Santos, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
sem grifo no
12/11/2025,
18/11/2025;
original.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
PARADIGMA E EMBARGADO. SIMILITUDE FÁTICA E COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
. NÃO CABIMENTO DOS
SÚMULA 315/STJ
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REFERENTES À COMPETÊNCIA DA
CORTE ESPECIAL. CISÃO DO JULGAMENTO. REDISTRIBUIÇÃO À
PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Os embargos não podem ser conhecidos pela divergência se o
embargante não providencia o devido cotejo analítico entre acórdãos que versem
sobre situações fáticas idênticas, nos termos do disposto no artigo 266, § 4o, do
RISTJ.
2. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a
uniformização da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação
federal, não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do
agravo em recurso especial. Precedentes.
3. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando
não tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
, cujo entendimento se alinha ao disposto no
I e III
Súmula 315/STJ
art. 1.043,
do
. Precedentes.
CPC/2015
4. Agravo interno não provido, com determinação de remessa dos autos
para redistribuição do feito no âmbito da Primeira Seção, a fim de que sejam
analisados os recursos sob a luz dos paradigmas remanescentes.
(AgInt nos
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 2.349.712/RJ
Corte Especial, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
12/11/2024,
18/11/2024;
Documento eletrônico VDA56663886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:08:58
Código de Controle do Documento: f413df50-d186-4357-a2bb-68a286616ad4

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de divergência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56663886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:08:58
Código de Controle do Documento: f413df50-d186-4357-a2bb-68a286616ad4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EREsp 1.633.513 / RS
Número Registro: 2016/0277969-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000145820034047201 145820034047201 200372010000144
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS
: SERGIO FARINA FILHO - SP075410
TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
AIRTON BOMBARDELI RIELLA E OUTRO(S) - RS066012
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
FERNANDO AUGUSTO WATANABE SILVA - SP343510
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LEONARDO QUINTAS FURTADO (Protestará por Juntada), pela parte:
EMBARGANTE: FAZENDA NACIONAL.
TERMO
Documento eletrônico VDA56900945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: 7eeb23e0-6208-4bfb-b6a4-476e80781679

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2026
19/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: 7eeb23e0-6208-4bfb-b6a4-476e80781679